Tribunal: TJDFT
Processo: 0743297-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743297-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HIAGO MOREIRA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONSULTA AO SEEU. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. A ausência de certidão de intimação da decisão agravada não impede o conhecimento do agravo em execução quando a intimação pode ser verificada por outros meios, como a consulta realizada junto ao SEEU, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, dispostos no Código de Processo Civil, e aplicáveis aos processos criminais, nos termos do artigo 3o do CPP. 2. Sendo o réu patrocinado por Núcleo de Prática Jurídica, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso de agravo em execução que foi interposto após o prazo legal de 10 (dez) dias, contados a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação (ciência do órgão), nos termos do art. 231, inciso V, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal. 3. Recurso não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento do TJRJ quanto à aplicação do artigo 392 do CPP, no sentido de ser necessária a intimação pessoal do réu preso acerca da decisão agravada, sob pena de nulidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial relativa ao artigo 392 do CPP, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial porquanto o óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissidio interpretativo uma vez que fica inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado". (AgInt no AREsp 1787611/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010